Tribunal: STF
Processo: RE 389849
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMPRESA PRESTADORA DE
   SERVIÇOS DE TRANSPORTE - SEST/SENAT - VALIDADE CONSTITUCIONAL DA
   LEGISLAÇÃO PERTINENTE À INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
   DESTINADA AO SEBRAE - EXIGIBILIDADE DESSA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA -
   PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- O Plenário do
   Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 396.266/SC, Rel. Min.
   CARLOS VELLOSO, reconheceu a plena legitimidade constitucional da
   norma inscrita no § 3º do art. 8º da Lei nº 8.029/90, na redação
   dada pelas Leis nº 8.154/90 (art. 1º) e   nº 10.668/2003 (art.
   12), admitindo, em conseqüência, a constitucionalidade da
   contribuição social destinada ao SEBRAE.
- O tratamento
   dispensado à referida contribuição social não exige a edição de
   lei complementar, resultando conseqüentemente legítima a
   disciplinação normativa dessa exação tributária mediante
   legislação de caráter meramente ordinário. Precedentes.